Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-45.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
do para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade dos moradores. Direito de uso do espaço público legalmente cedido ao condomínio de fato. Lei Federal no 6.766/79 e Lei Municipal no 2.179/08. Ato ilícito não caracterizado. Dano moral indevido. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000730-45.2023.8.26.0177; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bens Públicos

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

Embu-Guaçu

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

10/07/2025

Ementa:
Apelação. Servidão de passagem. Loteamento residencial fechado. Instalação de portaria. Fechamento de rua que dá acesso ao imóvel de propriedade do autor. Pretensão de retirada de obstáculos ou liberação da passagem, cumulada com ressarcimento por danos morais. Improcedência na origem. Loteamento de casas regularmente constituído e reconhecido pela Prefeitura como fechado, implementado para

Ementa:
Apelação. Servidão de passagem. Loteamento residencial fechado. Instalação de portaria. Fechamento de rua que dá acesso ao imóvel de propriedade do autor. Pretensão de retirada de obstáculos ou liberação da passagem, cumulada com ressarcimento por danos morais. Improcedência na origem. Loteamento de casas regularmente constituído e reconhecido pela Prefeitura como fechado, implementado para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade dos moradores. Direito de uso do espaço público legalmente cedido ao condomínio de fato. Lei Federal no 6.766/79 e Lei Municipal no 2.179/08. Ato ilícito não caracterizado. Dano moral indevido. Sentença mantida. Recurso não provido.